Tribunal: TCU
Processo: 001.418/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2961/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.418/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Celia Del Bubba (XXX.111.751-XX); Cesario Marcos Lopes de Alexandria (XXX.349.428-XX); Ersi Claudio de Rezende (XXX.702.061-XX); Joao Queiroz de Lima (XXX.309.571-XX); Jose Ariel Bergemann de Aguiar (XXX.507.488-XX); Jose Carlos Galdino da Cunha (XXX.524.171-XX); Julio Cezar Zelner Goncalves (XXX.275.811-XX); Lucia Teixeira Lemme (XXX.398.111-XX); Maria Celeste Camargo dos Santos (XXX.395.781-XX); Renan Leite Paes Barreto (XXX.215.067-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Relações Exteriores (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.